Tribunal: TJES
Processo: 5002342-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002342-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LILIA EMILIA ALMEIDA FERREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME OFICIAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO. COMPETÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A
jurisprudência
pátria
é pacífica no sentido de que a existência
de

moléstia
ocupacional

é causa para a isenção do
I
mposto de
R
enda, prescindindo d
a juntada d
e laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade
.

2.
A contemporaneidade dos sintomas também é prescindível para o deferimento da isenção ao pagamento do Imposto de Renda, mormente porque o intento do benefício é contribuir para a melhora da qualidade de vida do cidadão cuja enfermidade lhe alterou a rotina e ainda que esteja fora do estágio avançado da doença, ainda é necessário que se dedique a consultas hospitalares, aquisição de fármacos entre outros cuidados.

3.
A
imunidade da contribuição previdenciária para portadores de doenças incapacitantes é parcial, pois restringe-se à parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral,
ex vi,
artigo 40, §3º, da
LCE nº 282/04.

4.
Afasta-se
a condenação da Autarquia Estadual Recorrente quanto à restituição do Imposto de Renda retido na fonte, eis que tal repetição de indébito compete única e exclusivamente ao E
stado do Espírito Santo
, ao qual se repassa o produto de arrecadação do referido tributo.

5.
Recurso
conhecido e parcialmente
provido. Remessa
necessária prejudicada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº
5002342-22.2023.8.08.0024

APTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APDA:

LILIA EMILIA ALMEIDA FERREIRA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela cinge-se ao pedido de concessão de isenção ao pagamento de imposto de renda pessoa física, bem como das contribuições previdenciárias, em razão do acometimento de enfermidade ao contribuinte.

Sustenta o apelante a reforma da sentença, ao fundamento de que as doenças que acometem a recorrida não encontram-se no rol da Lei 7.713/98, e a inexistência de laudo oficial
e requerimento administrativo pela parte interessada.

Pois bem.

O
bservo que a recorrida anexou na ação matriz, ID 21119671, laudo médico, reconhece
ndo
ser portadora de “carcionoma ductal invasivo, grau 3 (SBR modificado), grau 3 nuclear, medindo 0,5 de diâmetro.

Tal
condição clínica permite a isenção do imposto de renda, de acordo com a Lei nº 7.713/88, em seu artigo 6º inciso XIV:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, não vislumbro requisitos para reforma a sentença, pois embasa
da
em laudo
profissional, de modo que
o
direito à isenção do IR se dá no momento em que foram preenchidos os requisitos legais para tanto, pois decorre de lei, de modo que o ato administrativo possui efeitos meramente declaratórios para reconhecer uma situação preexistente
,
dispensável o prévio requerimento extrajudicial.

Logo, entendo que o reconhecimento da moléstia profissional pode ser realizada por laudo médico particular, não sendo imprescindível a perícia oficial para tal fim.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

REMESSA NECESSÁRIA.AÇÃO DECLARATÓRIA. ART. 7º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88.CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. DIREITO À ISENÇÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Lei 7.713/88, em referência a isenção de imposto de renda, dispõe: Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 2. No caso,
os documentos colacionados aos autos atestam que o autor é portador de insuficiência coronariana, o que enquadra o autor na relação de moléstias graves previstas no Art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88 (cardiopatia grave), fazendo, por isso, jus à isenção d Imposto de Renda em seus proventos.
3 . REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 2ª Câmara Cível. Remessa Necessária nº 5025861-94.2021.8.08.0024. Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Data: 17/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME OFICIAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de moléstia grave é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade. 2. A contemporaneidade dos sintomas também é prescindível para o deferimento da isenção ao pagamento do Imposto de Renda, mormente porque o intento do benefício é contribuir para a melhora da qualidade de vida do cidadão cuja enfermidade lhe alterou a rotina e ainda que esteja fora do estágio avançado da doença, ainda é necessário que se dedique a consultas hospitalares, aquisição de fármacos entre outros cuidados. 3. A patologia incapacitante enseja a isenção de desconto a título de contribuição previdenciária, desde que o valor recebido a título de pensão ou aposentadoria não superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários no regime geral, nos termos da LCE 282/04 4. Recurso improvido.

(Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
4
ª Câmara Cível.
Agravo de Instrumento
nº
5011088-82.2022.8.08.0000
.
de minha relatoria
. Data:
11/09/2023
)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável.
Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2.
[...]
(STF - ARE: 1367504 RS 5009605-22.2020.8.21.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RITO COMUM - RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE.
O prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto ao exercício de ação que tem como objeto o reconhecimento de isenção ao pagamento do imposto de renda e repetição dos alegados valores pagos indevidamente.
(TJ-MG - AC: 10000210781563002 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

Frisa-se
,
improcede
a alegação acerca da ausência de perícia oficial, eis que o C. STJ já sumulou o entendimento de que “
é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”
(enunciado 598)
.

Por fim,
a recorrida pleiteou a totalidade da isenção da contribuição previdenciária, contudo, quando de sua análise, d. d. Juízo Singular ponderou que
a legislação permite a exigência da exação dos portadores de moléstia grave e doença profissional sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do reg
i
me geral de previdência social, o que deve ser observado no caso.

Decerto que o
decisum
alhures encontra amparo na legislação de regência – LCE nº 282/04 – a saber:

Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

II -
contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 14% (quatorze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social;

§ 3º -
A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

Logo, correta a r. sentença quanto
a
isenção de imposto de renda e
redução da contribuição previdenciária,
posto que
está em consonância com a norma aplicável, daí porque deve ser mantida.

P
or fim,
inobstante a legitimidade do IPAJM para a causa, porquanto foi o responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda, não deve ser ele responsabilizado pela restituição, porquanto não é o destinatário do produto da arrecadação.

Nos termos do art. 157, inc. I, da CF, pertencem aos Estados:

"o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem".

Atrelado a isso, tem-se por inevitável reconhecer, na forma da
Sumula 447, do Superior Tribunal de Justiça
, “
o
s Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
”
.

Assim, conforme o entendimento deste eg. TJES, embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, senão vejamos as seguintes ementas:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA MOLÉSTIA GRAVE LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA RESTITUIÇÃO QUE INCUMBE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Entende a jurisprudência ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, tal como ocorre no caso ora em discussão. 2 - Não assiste razão ao apelante quando alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afinal, a Autarquia Estadual foi a responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção na via administrativa, com a consequente retenção do imposto de renda na fonte.
3 - Embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza.
4 - Inobstante o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo. Precedentes.
5 Ainda que a responsabilidade pela restituição caiba unicamente ao Estado do Espírito Santo, o IPAJM deu causa ao processo ao negar o pleito na via administrativa, devendo ficar responsável, também, pelos ônus sucumbenciais. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DO DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Segundo o STJ Se o julgamento de matéria jurídica for ultimado, mesmo que em apreciação de agravo de instrumento, as conclusões ali exaradas são infensas à nova análise em sede de apelação, por força do empeço da preclusão. Nessas hipóteses, a prolatação de sentença não provoca a perda do objeto do recurso especial originado da interlocutória.[...] (REsp 1153849/PR). 2. Assim, ainda que a tese recursal de ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, uma vez que devidamente apreciada por este órgão jurisdicional, dita questão encontra-se preclusa, e, assim, inviável revolver novamente o seu debate nesta oportunidade.
3
. Embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo.
4. Isso porque, a teor da Súmula 447, do STJ, Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores . Afinal, os valores descontados a título de imposto de renda dos proventos dos servidores estaduais foram revertidos exclusivamente para o Estado do Espírito Santo, o que, portanto, atrai a sua responsabilidade para a devolução de tais rubricas.

5. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151603156, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018).

Diante de todo o arrazoado externado,

embora a responsabilidade pela restituição caiba unicamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o IPAJM deu causa ao processo ao negar o pleito na via administrativa, devendo ficar responsável, também, pelos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a responsabilidade do IPAJM pela restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda. Julgo prejudicada a remessa necessária.

D
eixo de majorar os honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.